Tribunal: TJDFT
Processo: 0011170-56.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011170-56.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Revogada a suspensão do processo e majorados os honorários contratuais ao ID 15998189, e homologada a desistência do recurso extraordinário ao ID 16825818, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, especificando os seus pedidos. I. Brasília, 22 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador